Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE. AGIR. REJEITADA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXEQUIBILIDADE. TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. VIA INADEQUADA.
1. Rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, revela-se presente o interesse recursal para a interposição de agravo de instrumento.
2. A exceção de pré-executividade, cabível para a discussão de matérias de ordem pública, é via inadequada para o exame das alegadas inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, em razão da necessidade de prévia dilação probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.